Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010532-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1010532-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ALVES FERREIRA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Luiz Alves Ferreira
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, diante da nulidade da nomeação da Prefeitura de Peixoto de Azevedo como fiel depositária do seu maquinário apreendido, pela administração pública, pois este não cumpriu com os seus deveres de guarda do bem.

Pontua que, o trator estava guardado no pátio da Secretaria de Obras do Município de Peixoto de Azevedo, local sem proteção e de fácil acesso por qualquer pessoa, correndo-se o risco, inclusive, de furto do maquinário, o que efetivamente ocorreu, uma vez que pelas fotos demonstrou-se que não havia nenhuma segurança no local, além se ficar exposto ao sol e chuva, o que ocasionou o furto de uma das peças do Bem, essencial para o seu regular funcionamento.

Assevera que, a nomeação da Prefeitura de Peixoto de Azevedo como fiel depositária não foi devidamente motivada, violando, portanto, o Princípio da Devida Motivação dos Atos Administrativos e o Princípio da Eficiência, já que o maquinário não estava a serviço do bem público.

Esclarece que, o maquinário não possui potencial ofensivo, posto que se trata de um trator pequeno e antigo, com mais de 20 anos de vida útil, destinado exclusivamente a atividades lícitas, além da condição de terceiro de boa-fé do recorrente, é necessário levar em conta ainda sua condição de hipossuficiente, bem como que sua renda e sustento dependem exclusivamente do arrendo do equipamento, conforme restou suficientemente comprovado nos autos, ao passo que a apreensão indeterminada do trator inviabilizará por completo a realização de sua atividade laboral, e, por conseguinte, seu sustento, violando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, bem como que já possui contrato de prestação de serviço futuro firmado para locação do maquinário (Id. 92801481), e acaso o Bem não seja imediatamente liberado, tal situação o colocará em mora, vez que não poderá prestar o serviço já acordado.

Por fim, defende a ausência dos requisitos legais para a aplicação da medida cautelar de apreensão, previstos no art. 101, § 1o, do Decreto Federal n. 6514/2008, pois no caso em concreto, sequer é possível saber o motivo pelo qual se deu a apreensão, uma vez que o bem não foi descrito no termo de apreensão.

Desse modo, requer o provimento do recurso para
reformar a r. decisão de Id. 91943188, integralizada pela decisão de Id. 97242960, visando reestabelecer a decisão proferida pelo juiz singular, com a manutenção do Bem sob a guarda do agravante. Requer ainda seja o agravado intimado para responder a esse recurso e que, ao final, seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, o que não se espera e acredita, pugna -se que o julgamento deste Recurso ocorra já na primeira sessão que se seguir à sua distribuição, nos termos do artigo 134 -A e seguintes do Regimento Interno desse E. Tribunal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 100876474).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Luiz Alves Ferreira
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, o ora Recorrente ajuizou a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. o n. 21205113, lavrado pela SEMA.

Alegou que, teve seu maquinário agrícola apreendido pela SEMA, o qual foi objeto de locação para a realização de atividades lícitas, geralmente no preparo do solo e como apoio na realização de obras.

Requereu, liminarmente, a imediata liberação do trator, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Nesse sentido: AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 18/10/2019.

Necessário ressaltar que, a alegação do Recorrido de que o trator apreendido no Termo de Apreensão não corresponde ao bem locado, aparentemente se trata de um erro material, uma vez que, o maquinário de sua propriedade se encontrava na área embargada quando da fiscalização, por força do contrato de locação realizado entre o Agravado e Maria Lucia Hideko Tominaga, proprietária da referida área e, eventual deterioração do bem não é suficiente a ensejar a liberação, haja vista que se ficar demonstrada tais alegações, cabe a responsabilização do depositário que, por
dolo ou culpa,
descumpre o dever de guarda e de conservação da coisa depositada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021